Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADAS. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEFERIDO. GOLPE DO MOTOBOY. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS PELA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco do Brasil S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 15.850,00 à parte autora, a título de danos materiais.
2. Em suas razões recursais (ID 60344441), o recorrente sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não participou dos fatos narrados, e a ausência de interesse de agir, porquanto não vislumbra necessidade de provimento judicial no caso. Postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a correntista fragilizou os seus dados pessoais, entregando-os a terceiros. Acrescenta que o “golpe do motoboy” configura fortuito externo, tendo em vista que ocorre sem qualquer influência da instituição financeira. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60344442 e 60344443). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 60344448).
4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade do banco recorrente quanto aos fatos relatados. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva da recorrente e tampouco em desnecessidade de provimento judicial, não merecendo acolhida as preliminares suscitadas.
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
6. Na origem (ID 60344416), a consumidora relata que recebeu uma ligação telefônica em seu celular, com o número 4004-0001, na qual uma pessoa, se passando por funcionária do banco recorrente, informou que operações suspeitas haviam sido realizadas em sua conta corrente. A recorrida, desconhecendo as transações, realizou um procedimento de segurança indicado pelo golpista, digitando no seu telefone as senhas do aplicativo do banco e de sua conta corrente. O fraudador alegou, ainda, que o celular da consumidora teria sido clonado e infectado por um vírus, motivo pelo qual deveria ser recolhido e encaminhado para investigação, junto ao seu cartão de crédito. Assim, uma pessoa em uma motocicleta passou em sua residência e recolheu os bens, momento a partir do qual foram realizadas uma compra de R$ 6.850,00 no cartão de crédito e outra de R$ 9.000,00 através de débito em conta corrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores, ou seja, independente de culpa, quanto a defeitos relativos à prestação de seus serviços, a qual somente poderá ser afastada caso comprovado que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ainda, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que cabe ao correntista tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão magnético e à respectiva senha (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).
9. No caso dos autos, a instituição financeira recorrente não teve qualquer influência no golpe perpetrado, o qual somente se concretizou pela ausência de cautela da consumidora, que entregou o seu celular e cartão de crédito aos golpistas, além de fornecer as suas senhas durante a ligação que gerou a fraude. Ademais, não há comprovação nos autos de que a ligação teria realmente advindo de um número oficial do Banco do Brasil de modo atrelá-lo ao evento e, sobretudo, conforme consta no Boletim de Ocorrência, a própria correntista forneceu os seus dados qualificativos aos fraudadores (ID 60344419, pág. 2).
10. Por todo o exposto, deve incidir, no caso, a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto evidente a culpa exclusiva da consumidora e dos terceiros que cometeram a fraude.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir a condenação do recorrente ao pagamento dos danos materiais, julgando improcedentes os pedidos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.